Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-06.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL DOS BENEFICIÁRIOS. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. ILICITUDE CONFIGURADA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o restabelecimento do plano de saúde, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada autor, a título de danos morais, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o valor atribuído à causa (R$ 150.000,00) é arbitrário ou desproporcional. (ii) saber se é legítima a rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão sem notificação individual dos beneficiários; (iii) saber se é cabível a indenização por danos morais decorrente do cancelamento indevido do plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 292, V, do CPC, em ação indenizatória, inclusive por dano moral, o valor da causa corresponde ao valor pretendido.
4. A rescisão unilateral do plano coletivo exige notificação dos beneficiários com antecedência mínima de 60 dias, conforme previsão contratual. A ausência dessa comunicação, de forma individual, somada à existência de tratamento médico em curso, torna ilícita a rescisão, impondo o restabelecimento do plano.
5. O cancelamento indevido do plano de saúde, deixando os consumidores desassistidos, extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável. Quantum fixado em R$ 3.000,00 por autor mostra-se adequado e proporcional, não comportando redução.
IV. Dispositivo
6. Rejeitou-se a preliminar de impugnação ao valor da causa e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da ré.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 292, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.082; TJDFT, Acórdão no 1869901, 0715626-37.2023.8.07.0003, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 23/5/2024, DJe 28/6/2024.